Tribunal: TJDFT
Processo: 0740326-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. CONSULTA SISTEMAS INFORMATIZADOS. PENHORA DE BENS E VALORES. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido do agravante de consulta aos sistemas informatizados de auxílio ao Poder Judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento de consulta aos sistemas sem dilação probatória necessária ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A matéria demanda instrução probatória e contraditório, especialmente diante da complexidade da alegada confusão patrimonial e da necessidade de apuração da existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas.
4. As pesquisas e penhoras requeridas estão intrinsicamente relacionadas com o incidente de desconsideração, o qual depende, obrigatoriamente, de dilação probatória e oitiva dos réus. Soma-se que o risco de dilapidação patrimonial não restou demonstrado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2015691 da relatoria do Desembargador Renato Scussel na 2a Turma Cível. Acórdão no 1948380 da relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível.